Tribunal: TJMT
Processo: 1028640-94.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028640-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ILMA CRISTINA DOS SANTOS TIAGO - CPF: 056.577.791-26 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028640-94.2017.8.11.0041

Apelação nº
1028640-94.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Ilma Cristina dos Santos Tiago

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE -
NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028640-94.2017.8.11.0041

Apelação nº 1028640-94.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Ilma Cristina dos Santos Tiago

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT movida por
Ilma Cristina dos Santos Tiago
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 03.07.2017, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00 à autora, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

44457971
)
: Afirma que não há comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, bem como alega que ausente o nexo causal entre o acidente e as lesões da segurada.

Sustenta, ainda, que decaiu em parte mínima do pedido, porquanto defende que os ônus sucumbenciais sejam distribuídos à parte autora, bem como pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 44457976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028640-94.2017.8.11.0041

Apelação nº 1028640-94.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelada:
Ilma Cristina dos Santos Tiago

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório que lhe move
Ilma Cristina dos Santos Tiago
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 675,00 à autora, a título de seguro obrigatório, corrigido pelo INPC desde o acidente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se comprovada a ocorrência de acidente de trânsito, bem como o nexo causal entre o acidente e as lesões da segurada ou se é caso de manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais ou de redução dos honorários advocatícios.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência nº 1141/2017, emitida pelo SAMU do Governo do Estado de Mato Grosso (Id. 44455690), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito, porquanto traz a informação de que a “
Natureza da Ocorrência: colisão carro e moto
”.

Cabe anotar que não prospera a alegação de irregularidade do documento, porquanto confeccionado de forma unilateral e após o acidente, máxime porque confeccionado por autoridade competente.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT “ (TJMT - N.U 1029649-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. IV - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC” (TJMT - N.U 1005952-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Ademais, extrai-se dos documentos referentes ao atendimento médico, que a autora fora atendida no Hospital da Prefeitura Municipal de Cuiabá em 22.07.2017, após o acidente, e foi submetida a tratamento das lesões decorrentes de acidente de trânsito (Id. 44455691 e seguintes).

Há, ainda, Avaliação Médica para Fins de Conciliação realizada em juízo (Id. 44457955 - Pág. 2), que atestou que o dano sofrido pela autora decorreu de acidente de trânsito, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que presente o nexo causal na espécie.

Logo, verifica-se que tais documentos ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pela segurada.

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Com relação à distribuição dos ônus de sucumbência, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de recebimento da indenização securitária, em razão de acidente de trânsito que causou à parte autora invalidez parcial permanente.

Verifica-se que a r. sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT - AP 1015228-33.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados” (TJMT - AP 1021813-33.2018.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.
(AP 1044047-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. A diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a seguradora é efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, as ações dessa natureza (DPVAT) dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente, a fim de subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1002994-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓ
RIO ( DPVAT ) - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA , OBSERVADOS OS INCISOS DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8º do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa , observando o disposto nos incisos do § 2º”.(N.U 1026742-46.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Por fim, em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários fixados em R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)” (TJMT, 1031628-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020